Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-63.2023.8.11.0085
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000134-63.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO FERNANDO HERMANN - CPF: 023.429.501-52 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVES LORENZON - CPF: 036.924.151-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SOUZA - CPF: 830.805.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR ROMEIRO RAMOS - CPF: 907.681.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO LEANDRO PIANO - CPF: 066.412.309-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DJACI PEREIRA DA SILVA - CPF: 846.515.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEONIR APARECIDA KAZESKI - CPF: 176.730.848-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA FRANCESCATTO - CPF: 031.440.601-86 (TERCEIRO INTERESSADO), GABERSON EDUARDO SIQUEIRA DA CRUZ DOS SANTOS - CPF: 068.368.071-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GENECI NOVACK DA CRUZ - CPF: 813.757.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GIDEONI MARTINS DOS SANTOS - CPF: 042.483.971-70 (TERCEIRO INTERESSADO), IDES MARIA SOARES KLAFFKE - CPF: 946.079.821-72 (TERCEIRO INTERESSADO), INES ZITA LORENZETTI - CPF: 782.236.791-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCELIO GOMES PIEKARZEWICZ - CPF: 050.188.491-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO RUTESKI - CPF: 557.499.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA POLIANA LOPES PRUINELLI - CPF: 024.452.301-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAGEANDRA LUIZ ROCHA - CPF: 748.669.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SOARES SANTANA - CPF: 987.115.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO CARLOS ANGONESE - CPF: 522.716.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA PECCININI LAZARETTI - CPF: 535.854.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL 13 DE MAIO - CNPJ: 01.331.559/0001-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Peculato majorado. Concurso material. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal. Improcedência do pedido de reconhecimento do concurso formal. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por condenado por três crimes de peculato majorado (art. 312 c/c art. 327, § 2º, do CP), praticados no exercício da função de diretor escolar, entre 22.09.2021 e 18.08.2022, mediante diversas ações dolosas de apropriação de recursos públicos. A sentença fixou a pena em 11 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 45 dias-multa. A defesa recorreu, buscando (i) redução da pena-base; (ii) aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) aplicação de detração penal com fixação de regime mais brando; e (iv) reconhecimento do concurso formal de crimes.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) saber se há interesse recursal nos pedidos de redução da pena-base, aplicação da atenuante da confissão espontânea e detração penal com modificação do regime prisional; (ii) saber se é cabível a aplicação do concurso formal de crimes em vez do concurso material reconhecido na sentença.

III. Razões de decidir

3. Verificada a ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão e detração penal, pois tais pleitos foram reconhecidos na sentença.

4. Inviável o reconhecimento do concurso formal de crimes, dado que os delitos foram praticados mediante múltiplas condutas dolosas, distintas no tempo, lugar e modo de execução, o que caracteriza corretamente o concurso material (art. 69 do CP).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. Não há interesse recursal quanto a pedidos já acolhidos na sentença de primeiro grau. 2. O concurso material de crimes é aplicável quando os delitos são cometidos por ações distintas, com vontade autônoma e em contextos diversos, afastando-se o concurso formal."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 69, 70 e 71; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26/03/2009 (Tema 158);
STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; TJMT, AP 0003541-77.2018.8.11.0018, Rel. Marcos Machado, j. 02/05/2023; TJMT, AP 0013263-57.2016.8.11.0002, Rel. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: DIEGO FERNANDO HERMANN

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO FERNANDO HERMANN
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000134-63.2023.8.11.0085, que o condenou pela prática do crime de
peculato majorado
(art. 312 c/c art. 327, §2º, ambos do CP), por três vezes, em concurso material, incidindo, em dois deles, a continuidade delitiva, à pena de
11 anos e 2 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
45 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal (ID 275672052).

Nas razões recursais anexadas sob o
ID 282043888
, o apelante requer: (a) a redução da pena-base; (b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (c) o afastamento do concurso material, com o reconhecimento do concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal; e (d) a aplicação da detração penal, com a consequente fixação de regime mais brando.

Em contrarrazões vistas no ID 285375357, o Ministério Público impugna os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer constante do ID 293619888.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em exame, impõe-se o reconhecimento da
ausência de interesse recursal
quanto a determinados pleitos formulados pela Defesa, notadamente aqueles relativos à
redução da pena-base
, ao reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
e à aplicação da
detração penal com a consequente fixação de regime mais brando
.

1. Pedido de redução da pena-base

Ressalte-se que, nas razões recursais, inicialmente, a própria Defesa admitiu que
“a sentença proferida reconheceu que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal eram favoráveis ao réu, o que resultou na fixação da pena-base em seu patamar mínimo (2 anos de reclusão) para cada núcleo de execução do crime de peculato”
(ID 282043888 – pág. 8).

Todavia, em seguida (ID 282043888 – pág. 10), contraditoriamente, afirmou que
“(...) na sentença ora combatida, não houve a devida fundamentação individualizada para justificar o acréscimo de pena que ultrapassou em mais de 5 anos o mínimo legal, mesmo diante de circunstâncias favoráveis ao réu. (...)”
e, ainda, que
“A pena-base fixada pela sentença foi de 8 anos de reclusão, sem que nenhuma das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal fosse concretamente demonstrada de forma negativa (...)”
.

No entanto, extrai-se da sentença primeva que o apelante foi condenado por três crimes de peculato, em concurso material, tendo sido fixada, para cada um deles, a pena-base no mínimo legal:
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Portanto,
é evidente que o pedido de redução da pena-base carece de interesse recursal
, uma vez que as reprimendas foram fixadas no patamar mínimo legal previsto para os delitos imputados.

Outrossim, apenas a título de esclarecimento, ressalta-se que a condição de primariedade do apelante foi devidamente considerada na dosimetria da pena, uma vez que seus antecedentes criminais não foram valorados negativamente, tampouco incidiu em seu desfavor a agravante da reincidência.

Ademais, a existência de predicados pessoais favoráveis, como o exercício de função pública sem histórico funcional desabonador, bem como a ausência de elementos nos autos que demonstrem personalidade perversa, desvio de caráter ou motivação torpe, não constitui, por si só, fundamento para abrandamento da pena. Trata-se, na verdade, de condutas esperadas de qualquer cidadão, sendo dever de todos manter-se em atividade lícita, agir com retidão e respeito ao próximo.

E a alegação defensiva de que os fatos decorreram de meros erros de gestão de verbas públicas, deficiência administrativa, ausência de controle e desorganização funcional revela-se como mera tentativa da defesa de minimizar a gravidade dos atos criminosos praticados, sendo absolutamente descabida. Ainda que tais circunstâncias fossem comprovadas, não seriam suficientes para justificar qualquer redução da pena.

Aliás,
a dosimetria das penas do apelante foi realizada em estrita observância aos ditames legais
. A pena-base, quanto aos três crimes, foi fixada no mínimo legal. A confissão espontânea foi expressamente reconhecida, mas sua aplicação foi afastada em razão da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça. Nenhuma circunstância agravante foi considerada. Na terceira fase da dosimetria, foi corretamente reconhecida a causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal, por se tratar de crime cometido no exercício de cargo de direção em escola pública estadual. Por fim, em dois dos três delitos, foi reconhecida a continuidade delitiva, diante da reiteração criminosa em condições de tempo, lugar e modo de execução compatíveis com o instituto.

Dessa forma, não se verifica qualquer excesso na fixação da pena pelo juízo sentenciante.

2. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau, que, contudo, deixou de aplicá-la, não por entender pela sua inexistência, mas em razão do entendimento consolidado nos tribunais superiores, inclusive no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que,
estando a pena-base fixada no mínimo legal, é inviável a incidência de atenuantes que resultem na redução da pena aquém desse patamar
.

Cumpre esclarecer que não é possível afastar a aplicação da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça para permitir a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Embora a confissão espontânea seja circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, seu reconhecimento não implica, necessariamente, a redução concreta da pena, especialmente quando esta já se encontra no mínimo legal. Tal entendimento, consolidado pelo STJ e reafirmado pelo STF no RE 597.270/RS (Tema 158 da repercussão geral), visa resguardar os princípios da legalidade e da individualização da pena, impedindo que atenuantes conduzam a reprimendas aquém dos limites legalmente estabelecidos.

Esse, inclusive, é o entendimento consolidado da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal
de Justiça:

“(...) A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. (...) A
circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)”

“(...) A incidência de circunstância
atenuante
não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal. (...)” (N.U 1003607-50.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

3. Pedido de aplicação da detração penal e consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena

O apelante foi condenado à pena de
11 anos e 2 meses de reclusão
, fazendo jus, portanto, à fixação do regime prisional
fechado
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Contudo, foi-lhe aplicada a detração penal, circunstância que resultou na fixação do regime
semiaberto
.

Diante disso, impõe-se reconhecer a
ausência de interesse recursal
quanto ao pedido de aplicação da detração com a consequente fixação de regime mais brando.

A propósito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que carece de interesse recursal aquele que postula benefício já concedido pela sentença::

“(...) “Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença” (TJMT, AP NU 0003541-77.2018.8.11.0018). (...)” (TJ-MT - APR: 00081449720138110042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2023)

Cumpre esclarecer, por oportuno, que
o apelante sequer fazia jus ao benefício da detração penal
. E faço tal afirmação porque ainda que detraído integralmente o período de prisão provisória e computado o tempo de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão até a prolação da sentença – no caso, prisão preventiva decretada em 28/02/2023, convertida em domiciliar em 17/05/2023 e posteriormente substituída por monitoração eletrônica em 21/06/2023 –,
a pena remanescente (9 anos, 3 meses e 12 dias) não autorizaria, em qualquer hipótese, a fixação de regime prisional diverso do fechado
.

Todavia, qualquer alteração nesse ponto mostra-se inviável, uma vez que o Ministério Público não interpôs recurso, sendo vedada a
reformatio in pejus
por esta instância revisora.

Nessa conjuntura, s
uscito,
de ofício
, a preliminar de
ausência de interesse recursal
e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Diego Fernando Hermann
no tocante aos pedidos de
redução da pena-base
, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação da detração penal com a consequente fixação de regime mais brando.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange ao pedido remanescente, verifico que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
e revela-se cabível à espécie, preenchendo os requisitos de admissibilidade. Assim,
CONHEÇO
do apelo
nessa extensão
, prosseguindo-se na análise de mérito apenas quanto aos pontos admissíveis.

Narra-se na denúncia que, entre os dias 22 de setembro de 2021 e 18 de agosto de 2022, na Escola Estadual 13 de Maio, localizada no município de Nova Guarita/MT, o apelante
DIEGO FERNANDO HERMANN
, na qualidade de diretor da instituição, apropriou-se indevidamente de valores públicos em benefício próprio, totalizando a quantia de R$ 273.860,00.

Consta na exordial acusatória que o apelante cometeu os crimes de
peculato majorado
(
art. 312 c/c art. 327, § 2º, CP)
por meio de três condutas distintas:
1)
transferências bancárias para contas de terceiros (“laranjas”), em 15 ocasiões;
2)
saques e pagamentos com cheques trocados em comércios locais, além de apostas em casas lotéricas, em 4 ocasiões; e,
3)
saques diretos em caixas eletrônicos e agências bancárias, em 5 oportunidades.

O esquema foi descoberto quando o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar e a Diretoria Regional de Educação constataram a ausência de prestação de contas dos gastos referentes ao ano de 2021 e, a partir disso, instaurou-se procedimento investigativo.

Diante desse contexto,
Diego Fernando Hermann
foi denunciado e, após regular trâmite processual, foi condenado por
três crimes de peculato majorado
(
art. 312 c/c art. 327, § 2º, CP
): 14 vezes em continuidade delitiva, por meio de transferências para contas de terceiros; 3 vezes em continuidade delitiva, por meio de troca de cheque em estabelecimentos comerciais; e 1 vez, por meio de saque direto em caixa eletrônico.

A pena final imposta foi de
11 anos e 2 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
45 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no valor mínimo legal.

No presente recurso de apelação criminal, superadas as questões preliminares, a Defesa pleiteia o
afastamento do concurso material de crimes
, para que seja reconhecido o concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal. Para tanto, sustenta que a aplicação do concurso material, no caso concreto,
afrontaria os princípios constitucionais da individualização da pena, razoabilidade, proporcionalidade e proibição do
bis in idem
.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, exige que os crimes tenham sido praticados mediante uma única ação ou omissão, o que, manifestamente, não se verifica no caso em apreço.

Conforme delineado na sentença, o apelante praticou diversos atos em momentos distintos e autônomos, tais como transferências bancárias para terceiros, saques em espécie, pagamentos com cheques e apostas, todos realizados ao longo de um extenso período, compreendido entre os dias 22/09/2021 e 18/08/2022.

Não se trata, pois, de um único comportamento com pluralidade de resultados, mas, sim, de múltiplas condutas dolosas e sucessivas, cada qual exigindo um novo ciclo de execução, planejamento e vontade criminosa – o que caracteriza o
concurso material de crimes
, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Sobre a matéria, colaciona-se entendimento desta Corte Estadual:

“(...) O concurso formal de crimes pressupõe unidade de conduta com pluralidade de resultados típicos, o que não se caracteriza quando os delitos são cometidos por ações distintas e em contextos diversos. (...)” (N.U 0013263-57.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

“(...) 11. O concurso formal é inaplicável quando há pluralidade de condutas praticadas em momentos distintos, cada qual com finalidade específica, caracterizando o concurso material. (...)” (N.U 1019868-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)

Ressalte-se, ademais, que nem mesmo a aplicação da continuidade delitiva seria cabível na hipótese dos autos, quanto a esses três crimes de peculato majorado. Embora os três núcleos delitivos imputados – transferências bancárias a terceiros induzidos em erro; trocas de cheques, com posterior utilização dos valores, inclusive em apostas; e saques diretos em agência bancária – tenham como bem jurídico tutelado o patrimônio público,
as condutas foram praticadas sob distintas condições de tempo, lugar, modo de execução e meios empregados
, o que inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.

Cada um dos núcleos delitivos apresenta dinâmica própria, agentes externos distintos (inclusive com o envolvimento de terceiros alheios à Administração Pública) e ocorreu de forma autônoma e fracionada no tempo, afastando-se o requisito da homogeneidade de circunstâncias que caracteriza a ficção jurídica do crime continuado. Correta, portanto, a individualização de cada conduta e o consequente reconhecimento do concurso material.

Dessa forma,
mostra-se acertada a aplicação do concurso material pela sentença condenatória
, sendo inviável o acolhimento da tese recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
Diego Fernando Hermann
, e, no que conhecido
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando, na íntegra, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT nos autos da ação penal n.º 1000134-63.2023.8.11.0085.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025